Tribunal: TJDFT
Processo: 0710546-23.2018.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710546-23.2018.8.07.0018 APELANTE: MARIA DAS GRACAS COQUEIRO BATISTA, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, MARIA DAS GRACAS COQUEIRO BATISTA DECISÃO As partes apelam (ID 12430656; ID 12430657) contra sentença (ID 12430655) da 8a Vara da Fazenda Pública que julgou parcialmente procedente a demanda para determinar a incorporação do valor relativo à Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) ao vencimento da autora e o pagamento da respectiva diferença incidente sobre as demais vantagens percebidas pela servidora, a partir de 01.10.15 até a incorporação efetiva da GATA, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, desde a citação. Cumpre ter presente, porém, que no dia 19/10/17, o Ministro Relator do RE 905.357 – RR determinou a suspensão nacional dos processos que versem sobre ”a controvérsia relativa à existência ou não de direito subjetivo a revisão geral da remuneração dos servidores públicos por índice previsto apenas na Lei de Diretrizes Orçamentárias, sem correspondente dotação orçamentária na Lei Orçamentária do respectivo ano.” Em assim sendo, constato que este processo foi alcançado pela referida decisão do STF, achando-se, por conseguinte, com a tramitação suspensa. Aguarde-se, pois, na Secretaria da 4a Turma Cível, que deverá acompanhar periodicamente, sem prejuízo do acompanhamento das partes, o andamento do processo RE 905.357 – RR, informando imediatamente a este relator sobre modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília, 19/12/19. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR